Tribunal: STF
Processo: RHC 255701
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Indícios de autoria. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lucas Cristóvão Veloso dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 913.410/AL (evento 75).



    O recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal) (evento 18).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea da sentença de pronúncia, porquanto amparada exclusivamente em testemunho indireto (do tipo “de ouvir dizer”), sem indicação da fonte originária da prova, e em confissão extrajudicial posteriormente retratada em juízo. Alega a inexistência de indícios da autoria delitiva. Ressalta a desnecessidade de revolvimento de fatos e provas. Requer a impronúncia do recorrente (evento 81). 



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 109).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato impugnado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. PROVA INDIRETA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a pronúncia não pode se basear exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial ou em depoimentos indiretos, como testemunhos de "ouvir dizer". 



    2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. 



    3. No caso concreto, o Tribunal de Justiça considerou que os indícios de autoria estavam caracterizados por depoimentos produzidos na fase judicial e confissão extrajudicial, não havendo absoluta falta de justa causa para a pronúncia. Precedentes do STJ e do STF. 



    4. Agravo regimental improvido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, quanto à tese defensiva de ausência de indícios da autoria para a pronúncia, destaco que o Tribunal de Justiça, ao rejeitar os embargos de declaração no recurso em sentido estrito lá interposto, consignou que (evento 24):



    “(...) revisando o aresto à luz dos elementos probatórios até então produzidos na ação de primeiro grau, o que se depreende é que esses, juntos, são suficientes para configurar os indícios de autoria. 



    12. Em audiência (fl. 230), a testemunha Verônica Ferreira Manso afirmou que, pouco antes do crime, o réu e a vítima chegaram juntos em seu estabelecimento comercial para comprar cerveja e cigarro, tendo saído juntos do local. Além disso, disse também que, após o crime, chegou ao seu conhecimento, através da população, que a autoria delitual estava sendo imputada ao embargante. 



    13. Nesse contexto, perceba-se que o aludido depoimento não foi baseado exclusivamente em informações ouvidas de terceiros, como sugeriu o embargante. Isso porque, como dito, a testemunha viu a vítima e o réu deixarem o seu estabelecimento comercial juntos, sendo essa a última ocasião em que a vítima foi vista ainda com vida. 



    14. Já no que toca à confissão extraída do interrogatório do réu colhido em sede policial é imperativo esclarecer dois pontos distintos. 



    15. O primeiro é que, de fato, a acusação não seria viável se o indício da autoria delitual fosse extraído, unicamente, a partir da confissão posteriormente retratada. Todavia, essa não é a situação do caso concreto, posto que existe o depoimento da testemunha Verônica Ferreira Manso. Assim, penso que, conjugados, os citados elementos probatórios solidificam os indícios de autoria. 



    16. O segundo ponto relevante a se registrar diz respeito à espécie de cognição inerente à decisão de pronúncia. 



    17. É que, como mencionado à exaustão no acórdão embargado, a decisão de pronúncia não exige a formação de um juízo de certeza, mas apenas de juízo plausibilidade e viabilidade da acusação. Até porque, no caso concreto, a competência para prolação de decisão em sede de cognição exauriente é do Tribunal do Júri. 



    18. Por essa razão, ainda que se diga que as referidas provas não são conclusivas, isso não as desqualifica para a formação do juízo necessário à pronúncia.”



    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes, assentou que:



    “Voltando ao caso concreto, o acórdão impugnado teve a seguinte fundamentação (fl. 333): 



    No caso dos autos, considero que os indícios de autoria encontram-se caracterizados pelo depoimento da testemunha Verônica Ferreira Manso, a qual endossa a versão ministerial ao afirmar que, no dia do crime, a vítima e o réu compareceram juntos ao seu estabelecimento comercial para adquirir cigarro e cerveja, tendo deixado no local juntos. 



    Além disso, há também o interrogatório do réu (fls. 134/135), prestado em sede policial, onde esse confessa a autoria do crime.



    Da leitura da sentença de pronúncia juntada aos autos, depreende-se que, em relação ao interrogatório, prestado com riqueza de detalhes na esfera policial, não houve retratação em Juízo, optando o réu por exercer o seu direito ao silêncio. 



    Já no que tange à testemunha Veronica Ferreira Manso, ela confirma a versão dos fatos apresentada na exordial, uma vez que presenciou a vítima e o réu entrarem juntos na mercearia de sua propriedade. Verifica-se (fls. 287-289):



    Veronica Ferreira Manso, testemunha arrolada pelo Ministério Público, quando ouvida em Juízo, afirmou que é proprietária de uma mercearia. Que a vítima chegou para comprar um cigarro, e o réu, que estava junto da vítima pediu para comprar uma cerveja. Que estava chovendo então ficaram bebendo na porta da lotérica próxima à mercearia. Que soube que eles moravam em uma vila, mas não sabe onde fica. Que ouviu comentários de que “Galeguinho” teria matado a vítima. Que não sabe a motivação do crime. 



    [...] 



    O réu Lucas Cristóvão Veloso dos Santos, quando interrogado em Juízo, exerceu o seu direito de permanecer calado.



    Nesse contexto, o entendimento do Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que se firmou no sentido de que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas durante a segunda fase do procedimento do Júri. 



    Não se está, pois, diante de absoluta falta de justa causa, tampouco de evidente ausência de participação do paciente no fato denunciado, de forma a derrogar a competência constitucional do Tribunal do Júri.



    (...)



    Acrescente-se, por fim, que a revisão das premissas fáticas consideradas pelas instâncias antecedentes na formulação do juízo de admissibilidade da acusação demandaria reexame probatório incompatível com a estreita via cognitiva do habeas corpus.”



    Segundo a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração” (HC 210.299-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022); “O entendimento desta Corte é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso quanto à suficiência da prova da autoria delitiva para a pronúncia do recorrente, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 215.283-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decisão de pronúncia não clama por um juízo de certeza. Nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, o que se exige do magistrado, ao fundamentar a pronúncia, é que ele — convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria — atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 9. No caso específico, dissentir do ato coator quanto à submissão do réu ao julgamento popular demandaria o amplo reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 235.189-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.5.2024).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente